Tribunal: TJSP
Processo: 1014063-05.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r. Revogação do parágrafo único deste dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no caso concreto. Contrato firmado entre as partes que é anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes.

Caso concreto. Alegado aditivo contratual para ampliação do prazo de aviso prévio para 60 dias, conforme o texto normativo. Impossibilidade. Obrigação de informação ao consumidor (artigo 6o, III, do CDC). Inexistência de prova de que a ré foi adequadamente informada acerca da alteração de disposição contratual.

Observância de aviso prévio de trinta dias, previsto em contrato, contado a partir da efetiva notificação da parte contrária. Caso em que a estipulante requereu o cancelamento do plano em 26/12/2016. Assim, em princípio, eram indevidas as mensalidades vencidas após 26/01/2017, vez que o cancelamento do plano deveria ter se operado nesta data.

Contudo, houve utilização dos serviços pelos beneficiários no período em que o plano esteve indevidamente ativo. Havendo uso dos serviços, deve ocorrer o pagamento da respectiva contraprestação. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Recurso parcialmente provido para condenar a ré-reconvinte ao pagamento dos débitos oriundos do inadimplemento dos prêmios correspondentes aos meses de dezembro de 2016, janeiro de 2017 e parte proporcional ao mês de fevereiro de 2017, com readequação dos encargos de sucumbência, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Apelação Cível 1014063-05.2017.8.26.0006; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:

Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Inconformismo da autora-reconvinda.

Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Inteligência do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional de

Ementa:

Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção. Inconformismo da autora-reconvinda.

Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Inteligência do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Revogação do parágrafo único deste dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no caso concreto. Contrato firmado entre as partes que é anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes.

Caso concreto. Alegado aditivo contratual para ampliação do prazo de aviso prévio para 60 dias, conforme o texto normativo. Impossibilidade. Obrigação de informação ao consumidor (artigo 6o, III, do CDC). Inexistência de prova de que a ré foi adequadamente informada acerca da alteração de disposição contratual.

Observância de aviso prévio de trinta dias, previsto em contrato, contado a partir da efetiva notificação da parte contrária. Caso em que a estipulante requereu o cancelamento do plano em 26/12/2016. Assim, em princípio, eram indevidas as mensalidades vencidas após 26/01/2017, vez que o cancelamento do plano deveria ter se operado nesta data.

Contudo, houve utilização dos serviços pelos beneficiários no período em que o plano esteve indevidamente ativo. Havendo uso dos serviços, deve ocorrer o pagamento da respectiva contraprestação. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Recurso parcialmente provido para condenar a ré-reconvinte ao pagamento dos débitos oriundos do inadimplemento dos prêmios correspondentes aos meses de dezembro de 2016, janeiro de 2017 e parte proporcional ao mês de fevereiro de 2017, com readequação dos encargos de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014063-05.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado KATIVA CONTABILIDADE E
ASSUNTOS FISCAIS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
parcialmente provido para condenar a ré-reconvinte ao pagamento dos débitos
oriundos do inadimplemento dos prêmios correspondentes aos meses de
dezembro de 2016, janeiro de 2017 e parte proporcional ao mês de fevereiro de
2017, com readequação dos encargos de sucumbência, nos termos da
fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1014063-05.2017.8.26.0006
Comarca: 4a Vara Cível Regional Penha de França
Magistrada: Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado
Apelante: Sul América Seguro Saúde S/A
Apelada: Kativa Contabilidade e Assusntos Fiscais Ltda ME
Voto no 00401G
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de parcial
procedência
da
ação
principal
e
da
reconvenção.
Inconformismo da autora-reconvinda.
Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do
período de doze meses e mediante prévia notificação da
outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
Inteligência do Artigo 17 da Resolução Normativa no
195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar.
Revogação
do
parágrafo
único
deste
dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no
caso concreto. Contrato firmado entre as partes que é
anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que
não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes.
Caso concreto. Alegado aditivo contratual para ampliação
do prazo de aviso prévio para 60 dias, conforme o texto
normativo. Impossibilidade. Obrigação de informação ao
consumidor (artigo 6o, III, do CDC). Inexistência de prova
de que a ré foi adequadamente informada acerca da
alteração de disposição contratual.
Observância de aviso prévio de trinta dias, previsto em
contrato, contado a partir da efetiva notificação da parte
contrária. Caso em que a estipulante requereu o
cancelamento do plano em 26/12/2016. Assim, em
princípio, eram indevidas as mensalidades vencidas após
26/01/2017, vez que o cancelamento do plano deveria ter se
operado nesta data.
Contudo, houve utilização dos serviços pelos beneficiários
no período em que o plano esteve indevidamente ativo.
Havendo uso dos serviços, deve ocorrer o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
3
respectiva contraprestação. Vedação ao enriquecimento
ilícito de qualquer das partes.
Recurso parcialmente provido para condenar a ré-reconvinte
ao pagamento dos débitos oriundos do inadimplemento dos
prêmios correspondentes aos meses de dezembro de 2016,
janeiro de 2017 e parte proporcional ao mês de fevereiro de
2017, com readequação dos encargos de sucumbência, nos
termos da fundamentação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 832/835, proferida nos seguintes termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
ajuizado
por
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAÚDE
em
face
de
KATIVA
CONTABILIDADE E ASSUNTOS FISCAIS LTDA. ME,
e o faço para: a) condenar a ré ao pagamento do
débito oriundo do inadimplemento dos prêmios
correspondentes aos meses de dezembro de 2016 e
parte proporcional do mês de janeiro de 2017
(considerando a denúncia em 26/12/2016), atualizados
monetariamente
e
acrescidos
de
juros
legais
moratórios a partir dos respectivos vencimentos; Em
razão da parcial sucumbência b) em razão da
sucumbência recíproca, determinar que as custas e
despesas processuais sejam rateadas igualmente
entre as partes; e ainda, cada uma delas deverá arcar
com os honorários advocatícios da outra, fixados em
10% do valor atualizado da causa, conforme dispõe o
art. 85, § 2 do Código de Processo Civil.
Em
prosseguimento,
JULGO
PARCIALMENTE
procedente a RECONVENÇÃO para DECLARAR
INEXISTENTE a dívida alegada pela autora no que
tange a outra parte do mês de janeiro e a integralidade
do mês de fevereiro de 2017; e c) em razão da
sucumbência recíproca, determinar que as custas e
despesas processuais sejam rateadas igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
4
entre as partes; e ainda, cada uma delas deverá arcar
com os honorários advocatícios da outra, fixados em
10% do valor atualizado da causa, conforme dispõe o
art. 85, § 2 do Código de Processo Civil.”
Apela a autora aduzindo, em suma, a regularidade da
cobrança de todo o período indicado na inicial (referente aos
títulos com vencimentos entre 15/12/2016 a 28/02/2017); que os
contratos não são imutáveis, sendo válida a ampliação do prazo
de 30 para 60 dias de aviso prévio para o cancelamento; que
houve aditamento do contrato para a aplicação do art. 26 da RN
no 195/2009, a fim de que o ajuste atendesse a todas as regras
da própria resolução, inclusive no que toca ao aviso prévio de 60
dias para a rescisão contratual.
Prossegue tecendo considerações acerca do poder
normativo da ANS, cujas determinações possuem caráter
vinculante para todas as operadoras; alega que o prazo mínimo
de antecedência para efetivo cancelamento do contrato é uma
garantia para o próprio segurado, na medida em que seus
beneficiários não ficarão desprovidos de qualquer cobertura
securitária imediatamente a partir da denúncia do contrato.
Aduz que comprovou a utilização dos serviços após o
requerimento de cancelamento, sendo inafastável a cobrança de
todo o período, sob pena de enriquecimento em causa. Repisa a
regularidade dos valores cobrados, inclusive dos reajustes que
incidiram na apólice. Pede a procedência da ação principal e a
improcedência da reconvenção.
Recurso preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
5
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, relatando a autora em sua
inicial fazer jus ao recebimento das mensalidades do plano de
saúde da ré vencidas em 15/12/2016, 16/01/2017 e 15/02/2017.
No caso concreto, é aplicável à espécie a Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar, que dispõe sobre a classificação e características
dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua
contratação, institui a orientação para contratação de planos
privados de assistência à saúde e dá outras providências,
especifica, em seu artigo 17:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de
suspensão de cobertura, nos planos privados de
assistência
à
saúde
coletivos
por
adesão
ou
empresarial, devem também constar do contrato
celebrado entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze
meses e mediante prévia notificação da outra parte
com antecedência mínima de sessenta dias”(grifo
nosso).
Não se desconhece que referido dispositivo foi anulado pela
RN no 455 de 30/03/2020 da ANS, in verbis:
“Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto
no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa
no 195, de 14 de julho de 2009.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
6
Todavia, referida norma passou a vigorar em 31/03/2020,
sendo irretroativa, devendo, pois, o caso ser analisado à luz do
comando normativo anterior (parágrafo único do artigo 17 da
Resolução Normativa no 195/2009) e do contrato firmado entre as
partes anteriormente, em 1997 (fls. 849).
Da análise das peças destes autos, verifica-se que as
partes possuíam um contrato de saúde coletivo empresarial, cuja
cláusula de cancelamento estipulava (item 732):
“21
PERÍODO DE VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO
SEGURO
21.1
O período de vigência deste seguro é de 12
(doze) meses, contados da zero hora da data de início
do seguro.
21.2 O seguro será renovável automaticamente por
períodos sucessivos de 12 (doze) meses, salvo a
manifestação escrita em contrário de qualquer das
partes, para os endereços constantes da proposta,
com 30 (trinta) dias de atencedência, ao término de
cada período de vigência” (fls. 732).
Ora, se as partes deliberaram a rescisão unilateral com 30
dias de antecedência, é este o prazo que deve ser observado no
presente caso, malgrado a letra da mencionada Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar estipular um prazo maior de 60 dias.
Com efeito, não prospera a tese de que houve o aditamento
contratual para a dilação do prazo e adaptação à Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
7
Normativa no 195/2009 da ANS, pois a apelante não cuidou de
trazer cópia do termo de aditamento, nem prova de que a ré
tivesse tido ciência inequívoca de seu conteúdo.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor preconiza
como direito básico do consumidor o fornecimento de “informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem” (art. 6°, inciso III do Código de Defesa do
Consumidor).
Desta forma, sem efetiva prova do aditamento e da ciência
inequívoca do consumidor acerca de seu teor, deve prevalecer o
prazo de aviso prévio ajustado no contrato originário (30 dias).
Neste sentido:
“APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que
julgou
improcedente
os
embargos.
Plano
de
saúde/Seguro saúde coletivo empresarial. Cobrança de
mensalidades
vencidas
durante
aviso
prévio.
Inconformismo da parte autora. Aplicabilidade do CDC
(Súmulas no 100, TJSP e no 608, STJ).
Afastada a regra de período de aviso prévio de 60 dias
(Res. no195/2009 da ANS), emitida posteriormente à
data de formação do contrato. Irretroatividade do ato
normativo regulatório. Alegado aditivo contratual,
pela inclusão de nova vida ao seguro saúde, que
por si só, não faz incidir de imediato a nova
normativa.
Obrigação
de
informação
ao
consumidor (artigo 6o, III, do CDC). Cancelamento
por inadimplemento afastado, ante a solicitação de
desligamento
por
escrito
à
seguradora.
Observância de aviso prévio de trinta dias, previsto
em contrato, contado a partir da efetiva notificação
da parte contrária. Incontroverso o inadimplemento
dos prêmios devidos e a utilização dos serviços
contratados durante o aviso prévio. Cobrança
legítima (grifo nosso). Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
8
desprovido.”(Ap. no 1002220-49.2018.8.26.0704 Rel.
Des. Rogério Murillo Pereira Cimino
j. em
31/07/2020).
Assim, em princípio, como o cancelamento foi solicitado em
26/12/2016 (fls. 851), eram indevidas as mensalidades vencidas
após 26/01/2017, posto que a ré requereu a rescisão do contrato
com a antecedência mínima exigida pelo contrato, de modo que o
cancelamento dos serviços deveria ter se operado em
26/01/2017, nada mais sendo devido pela estipulante após tal
data.
Contudo, a insurgente aponta que houve utilização dos
serviços em 01/02/2017 (conforme tabela de fls. 416), fato não
impugnado pela ré em momento algum.
Desse
modo,
embora
os
serviços
permanecessem
indevidamente ativos, se houve a utilização do plano, deve haver
o pagamento da respectiva contraprestação, sob pena de
inadmissível enriquecimento sem causa da parte ré, devendo ser
cobrada a parte proporcional do mês de fevereiro (até o último dia
de uso pelos beneficiários), e não a sua integralidade.
Assim, a hipótese é de parcial procedência da ação
principal para condenar a ré ao pagamento dos débitos oriundo
do inadimplemento dos prêmios correspondentes aos meses de
dezembro de 2016, janeiro de 2017 e parte proporcional ao mês
de fevereiro de 2017.
Consequentemente, a reconvenção deve ser julgada
parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida
apenas no que tange à integralidade do mês do fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-05.2017.8.26.0006 -Voto no 00401G
9
2017.
Porque decaiu em maior parte na ação principal e
reconvenção, a ré-reconvinte deverá arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor da causa (em cada lide).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para condenar a ré-reconvinte ao pagamento dos débitos
oriundo do inadimplemento dos prêmios correspondentes aos
meses de dezembro de 2016, janeiro de 2017 e parte
proporcional ao mês de fevereiro de 2017, com readequação dos
encargos da sucumbência, nos termos da fundamentação.
Rodolfo Pellizari
Relator